Tribunal: TJSP
Processo: 0008634-87.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de Drogas – Pretensão à absolvição, à redução da pena e à modificação do regime prisional – Impossibilidade – Inexistência de provas novas a desconstituir a decisão definitiva – Consistentes elementos de prova que fundamentaram a condenação – Pena bem fixada – Inaplicabilidade do redutor, que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de Drogas – Pretensão à absolvição, à redução da pena e à modificação do regime prisional – Impossibilidade – Inexistência de provas novas a desconstituir a decisão definitiva – Consistentes elementos de prova que fundamentaram a condenação – Pena bem fixada – Inaplicabilidade do redutor, que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância o seu meio de vida – Regime prisional fechado mantido – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Revisão Criminal improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0008634-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
peticionário CLAUDEMIR ZENI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM
IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), CARLOS BUENO, FÁBIO GOUVÊA, FRANCISCO BRUNO,
NUEVO CAMPOS, RACHID VAZ DE ALMEIDA, GRASSI NETO, ALCIDES
MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008634-87.2020.8.26.0000 -Voto no 16648
2
Voto no 16648
Revisão Criminal no 0008634-87.2020.8.26.0000
Comarca de Campo Limpo Paulista
Requerente: Claudemir Zeni
Requerida: Justiça Pública
Ementa
Revisão Criminal
Tráfico de Drogas
Pretensão à
absolvição, à redução da pena e à modificação do regime
prisional Impossibilidade Inexistência de provas novas
a desconstituir a decisão definitiva
Consistentes
elementos de prova que fundamentaram a condenação

Pena bem fixada Inaplicabilidade do redutor, que deve se
voltar às hipóteses em que o acusado não faz da
narcotraficância o seu meio de vida
Regime prisional
fechado mantido
Necessidade de maior repressão ao
tráfico de entorpecentes Revisão Criminal improcedente.
Vistos.
Trata-se de Revisão Criminal interposta por
CLAUDEMIR ZENI, visando rescindir o Venerando Acórdão proferido pela
Colenda 16a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
No Venerando Acórdão rescindendo, proferido no
bojo da ação penal no 0002028-65.2017.8.26.0544, foi negado provimento ao
recurso de apelação interposto pelo ora requerente, mantendo a sua
condenação quanto ao delito previsto no artigo 33, “caput”, combinado com o
artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 07 anos, 09 meses
e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa em seu mínimo unitário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008634-87.2020.8.26.0000 -Voto no 16648
3
A decisão transitou em julgado para a Justiça
Pública em 22 de maio de 2019 e para a Defesa em 24 de maio de 2019.
Agora, em suas razões a defesa pretende a rescisão
do julgado com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo
Penal, por entender que a condenação não se coaduna com a evidência dos
autos, buscando a absolvição do por insuficiência de provas; alternativamente
pleiteia a redução da pena, a aplicação do redutor previsto no parágrafo 4o do
artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, a modificação do regime prisional e a
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo não conhecimento da ação.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
A presente ação de revisão criminal deve ser
indeferida.
O requerente busca a sua absolvição e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008634-87.2020.8.26.0000 -Voto no 16648
4
modificação da pena imposta, por meio de reavaliação de critérios, o que é
vedado em sede de revisão criminal, sob pena de instauração de nova instância
recursal inexistente no ordenamento jurídico.
Nesse sentido:
“Só há decisão contrária à evidência dos autos quando não se apoia ela em
nenhuma prova existente no processo, não bastando, pois, para o
deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o
conjunto probatório não é convincente para a condenação.” (RTJSTF 123,
págs. 325/328).
“A contrariedade à lei ou à evidência dos autos, no caso, deve ser grave.
Se havia duas interpretações possíveis ou duas correntes probatórias nos
autos e a decisão acolheu uma delas, não será procedente a revisão.”
(Vicente Greco Filho in “Manual de Processo Penal”, Ed. Saraiva, São
Paulo, 1991, p. 398).
É bom que se diga que a revisão criminal não pode
ser manejada como sucedâneo de recurso, pois, repita-se, esta ação, de
natureza desconstitutiva, não se confunde com uma segunda apelação, não
sendo meio apto à mera reapreciação de provas ou da pena.
Sobre o tema, ensina GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, in Código de Processo Penal Comentado, 5a edição, p. 989:
“Contrariedade à evidência dos autos: O objetivo da revisão não é permitir
uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma
oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida a sua pena, mas, sim,
assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre
quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada.
Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora
da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça
peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008634-87.2020.8.26.0000 -Voto no 16648
5
No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência:
“É inadmissível a Revisão Criminal como mera pretensão de reexame de
matéria anteriormente apreciada, como se fosse um recurso que visasse
nova análise do mérito para corrigir injustiça, sendo certo que mencionar
que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos significava
dizer que o Julgador desconsiderou substancial elenco probatório”
(RJTACRIM 47/489).
Configurando ação com o escopo de desconstituir a
autoridade que recai sobre a “res judicata”, a revisão criminal somente pode
ser admitida nas hipóteses excepcionais, todas previstas no artigo 621 do
Código de Processo Penal, e tal rol é taxativo, não ensejando ampliação para
abarcar outras situações.
No que diz respeito à pretensão, observo que no dia
25 de setembro de 2017, o requerente e o corréu Claudeci Selano, agindo em
coautoria com indivíduos não identificados, transportavam e mantinham em
depósito, para a entrega a consumo de terceiros, 2.861,40 quilos de maconha,
acondicionados em 118 tijolos.
Segundo o apurado, policiais militares abordaram
inicialmente o corréu Claudeci, junto a um caminhão VW/24.250, e
apreenderam na carroceria parte dos entorpecentes, oportunidade em que ele
admitiu que transportava a droga com origem no Estado de Mato Grosso do
Sul, recebendo para tanto a quantia de R$ 20.000,00, esclarecendo ainda que o
restante dos entorpecentes seria transportado em outros três veículos.
Consta ainda que os indivíduos então indicados
foram localizados abandonados próximos a uma chácara, e no interior deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008634-87.2020.8.26.0000 -Voto no 16648
6
imóvel foi apreendido o restante da droga.
Durante as buscas, o requerente CLAUDEMIR foi
detido na condução de um veículo VW/Fusca, e informou que a chácara em
questão era de sua propriedade, bem como que o veículo Ford/F1000, que
também havia sido utilizado para o transporte da droga.
Interrogado em Juízo, o requerente alegou que
havia alugado o imóvel a terceira pessoa, mas deixou de comprovar tal
alegação.
Portanto, as provas obtidas no curso da instrução
processual efetivamente comprometeram o revisionando, e por isso a ora
pretensão absolutória está destituída de qualquer embasamento fático ou
jurídico, e tampouco foi juntada prova nova para alicerçar o seu requerimento.
Além disso, a pena-base foi fixada em 1/3 acima do
mínimo legal, com fundamento na expressiva quantidade de droga apreendida
mais de duas toneladas resultando em 06 anos e 08 meses de reclusão e
666 dias-multa em seu mínimo unitário.
Na segunda etapa da dosimetria não incidiram
circunstâncias agravantes ou atenuantes, e na terceira fase, a pena foi elevada
em 1/6 ante a causa de aumento do tráfico de drogas praticado entre Estados
da Federação, tornando a pena a 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777
dias-multa em seu mínimo unitário, de forma definitiva.
A toda evidência, não era a hipótese de aplicar o
redutor especial previsto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, pois a
enorme quantidade de droga apreendida indica que não se tratava de pequeno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008634-87.2020.8.26.0000 -Voto no 16648
7
traficante, e tampouco parece crível que ele estivesse de posse destas drogas de
valor elevado sem que a tanto não estivessem ligados a outros indivíduos
versados na mesma criminalidade, ou ao menos que já atuasse há bom tempo
no comércio ilegal de entorpecentes.
Vale ainda consignar que a valoração da
quantidade de droga em duas fases da dosimetria encontra fundamento legal e
tem finalidades diversas.
Na primeira fase da dosimetria da pena, a
quantidade de entorpecentes e a sua natureza deletéria, a teor do artigo 42 da
Lei Antidrogas, são consideradas para fim de majoração da pena-base, pois a
maior quantidade de drogas e o malefício por elas causados bem evidencia a
maior reprovabilidade da conduta.
Por outro lado, na terceira fase, a quantidade de
entorpecentes e sua natureza deletéria devem ser valoradas para vedar a causa
especial de diminuição da pena, cujo objetivo é beneficiar o traficante pequeno
e eventual.
Neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO
DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
PREVISTA NO §4o, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E
SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM PELA
UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA PARA
AUMENTAR A PENA-BASE E PARA AFASTAR A
APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA. CONDENAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008634-87.2020.8.26.0000 -Voto no 16648
8
ANTERIOR
COMPUTADA
COMO
ANTECEDENTE
DESFAVORÁVEL AO RECORRENTE. POSSIBILIDADE.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Agravo
Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus
182.317, Rel. Ministro Alexandre de Morais, 1a Turma, J.
em 15/04/2020).
É de rigor consignar que não se está a infringir a
jurisprudência com caráter de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal,
pois aqui a quantidade da droga está sendo valorada para agravar a pena-base e
obstar o reconhecimento do “tráfico privilegiado”. Situação diversa ocorreria
caso a circunstância estivesse sendo utilizada também para dosar o percentual
de redução previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, o que à evidência
estaria a caracterizar o “bis in idem”.
Cumpre ressaltar ainda que os requisitos previstos
pelo legislador no artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006 devem ser analisados
separadamente. Do contrário, bastaria que a norma exigisse o preenchimento
do requisito da primariedade para que o agente fosse agraciado com a redução
da pena.

Ademais, a norma buscou dar ao Juiz a
possibilidade de no caso concreto aplicar pena menos rigorosa ao réu primário,
de bons antecedentes, que não se dedicasse a atividades criminosas e não
integrasse organização criminosa, e a intenção do legislador é clara: dispensar
tratamento diferenciado ao “traficante menor”, em detrimento do “traficante
organizado”.
A previsão está assentada no princípio da
individualização da pena e, assim, não afronta a ordem constitucional. Trata-se
de regra não obrigatória, facultando ao Magistrado sua aplicação ou não, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008634-87.2020.8.26.0000 -Voto no 16648
9
acordo com o caso em exame, de forma fundamentada.
Tais circunstâncias são o bastante para o
afastamento da causa especial de redução da pena, que é direcionada àqueles
indivíduos que não fazem da narcotraficância o meio de vida.
O regime inicial fechado é adequado e foi bem
justificado, mesmo porque entendo descaber a fixação de regime diverso para
início do cumprimento da pena ou mesmo a substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos, diante da expressa e inequívoca
gravidade do crime.
Portanto, inexistindo qualquer fato novo que
pudesse autorizar a reapreciação da pena imposta, resta apenas prestigiar a
decisão que se tornou definitiva.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
JULGO
IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL.
Andrade de Castro
Relator